Tribunal: TJMT
Processo: 1055632-24.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055632-24.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EMILIA TOMOE OTANI SAITO - CPF: 629.465.011-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA MIDORI SAITO - CPF: 629.465.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1496-80 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1496-80 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE TAKUMI SAITO registrado(a) civilmente como TAKUMI SAITO - CPF: 553.543.008-00 (EMBARGANTE), EMILIA TOMOE OTANI SAITO - CPF: 629.465.011-91 (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MARCIA MIDORI SAITO - CPF: 629.465.361-49 (EMBARGANTE), LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - CPF: 033.871.381-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA NA AÇÃO PRINCIPAL – EXTINÇÃO DA DEMANDA ACESSÓRIA SEM ANÁLISE DE MÉRITO – HABILITAÇÃO APRESENTADA EM DATA ANTERIOR AO SENTENCIAMENTO – NECESSIDADE DE EXAME –
ERROR IN PROCEDENDO
CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser dirimido anteriormente à homologação da partilha o pedido de habilitação de crédito em inventário distribuído antes de ser proferida a sentença nestes autos. A inobservância deste preceito concreto, consistente na violação ao rito processual específico estabelecido, configurando
error in procedendo
, devendo os autos retornarem à origem para o pedido de habilitação de crédito ser regularmente examinado.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE TAKUMI SAITO E OUTROS contra o acórdão de ID nº 70779976 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1055632-24.2019, proveu o recurso apresentado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem.

Em suas razões de ID nº 72984538 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação à recolhimento de custas e ilegitimidade das partes.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, desprovendo o apelo originário para manter a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 74288994.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de que o julgado apresenta vício de omissão com relação à recolhimento de custas e ilegitimidade das partes.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

“Cinge-se a controvérsia recursal sobre a r. sentença singular que julgou extinta a ação de habilitação em inventário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender ausente o interesse de agir do banco apelante, visto que houve a prolação de sentença nos autos da ação de inventário principal.

Pois bem.

Sustenta o banco recorrente a nulidade da sentença em autos de inventário, tendo em vista que ingressou com pedido de habilitação de crédito antes de ser proferida a sentença homologatória da partilha pelo Juízo a quo. Afirma que tal decisão causará prejuízos incalculáveis ao mesmo, pois até o momento não teve seu crédito garantido.

Assiste razão ao apelante.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o credor pretende, através da habilitação, o pagamento ou, sucessivamente, caso não haja concordância do espólio, a reserva de bens que garantam o pagamento.

Sendo assim, a habilitação deve ser ajuizada e julgada antes da partilha integral dos bens, pois, após, o resultado buscado pelo credor passa a ser inútil, pois já não terá nenhuma garantia especial, mas apenas, como a própria lei lhe assegura, as forças da herança tal como transmitida aos herdeiros.

In casu, verifica-se que o apelante propôs a Ação de Habilitação de Crédito em 27.01.2019, tendo sido proferida sentença homologatória de partilha em 19.05.2020.

Do exposto depreende-se, portanto, que o ingresso do pedido de habilitação de crédito foi realizado antes de ser proferida a sentença nos autos de inventário e, por isso, obrigatoriamente, deveria ser dirimida anteriormente à homologação da partilha.

Exsurge, desta forma, a existência de nulidade intransponível da decisão combatida, ante a configuração de error in procedendo, decorrente da inobservância de preceito concreto, consistente na violação ao rito processual específico estabelecido no Código de Processo Civil.

Desta forma, ocorrendo a violação da norma processual em sua mais ampla acepção, não sendo oportunizado ao credor exercer a faculdade legal de garantir seu crédito, em evidente afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, padece o presente feito de vício de procedimento/atividade, apto a invalidar a sentença impugnada.

Sobre a questão leciona o doutrinador Nelson Nery Júnior que ocorre vício de atividade:

"quando o juiz desrespeita norma de procedimento provocando gravame à parte. Esta norma de procedimento é aquela determinada pelo ordenamento jurídico como um todo. Não é preciso que viole o juiz texto expresso de lei para caracterizar-se o erro no procedimento; basta que descumpra a regra jurídica aplicável ao caso concreto. O vício é de natureza formal, invalidando o ato judicial, não dizendo respeito ao conteúdo desse mesmo ato." (in Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos - Recursos no Processo Civil - Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1990, pág. 41/42)

Portanto, em observância aos princípios da economia processual e instrumentalidade, bem como, primordialmente, ao do devido processo legal, imperioso que seja cassada a sentença monocrática, com o retorno dos autos ao digno Juízo a quo, para que seja examinado o pleito de habilitação de crédito formulado tempestivamente pelo ora apelante.

Considerando, assim, que a decisão erroneamente homologou a partilha sem a devida análise da habilitação pretendida, impõe-se a anulação da sentença combatida, com o retorno dos autos à origem para o adequado exame da questão, devendo a mesma prosseguir até seus ulteriores termos.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021